Tribunal: TJBA
Processo: 8034183-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034183-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
LUCIANO GONCALVES OLIVIERI

APELADO: JANDIRA ANDRADE DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA
.
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
OBSERVÂNCIA DO ART. 290 DO CPC
.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Muito embora tivesse sido intimada, a parte autora não atendeu ao comando judicial para o recolhimento das custas, impondo-se, assim, o cancelamento da distribuição, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 290 do CPC, sendo desnecessária a sua intimação pessoal.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8034183-37.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, e, como apelada,
JANDIRA ANDRADE DE SOUZ
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)